Tribunal: TJSP
Processo: 1001583-23.2019.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Pretensão nitidamente infringente – Prequestionamento – Violação a dispositivos de lei não verificada – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001583-23.2019.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargada
MARIZA APARECIDA ALFONSO LOMAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001583-23.2019.8.26.0362/50000
2
VOTO No 51165
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1001583-23.2019.8.26.0362/50000
Mogi Guaçu
EMBARGANTE Central Nacional Unimed Cooperativa Central
EMBARGADA Mariza Aparecida Alfonso Lomas
RECURSO Embargos de declaração Pretensão
nitidamente infringente
Prequestionamento

Violação a dispositivos de lei não verificada

Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 386/390,
requerendo Central Nacional Unimed Cooperativa Central o prequestionamento dos arts.
186, 188, I, 421, 422, 927, 944 do Código Civil, art. 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor, art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração apenas demonstram inconformismo da
parte com o resultado do julgado, sendo manifesto o seu caráter infringente.
Não apontam nenhuma omissão, obscuridade ou contradição que possa ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da Colenda Turma
Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Veja-se que a recusa da operadora de plano de saúde de custear
procedimento cirúrgico por neuronavegação, para tratamento de meningioma, com
compressão de quiasma óptico, foi considerada ato ilícito, independentemente de estar ou
não previsto no rol da ANS, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nisso não há
nenhuma violação dos dispositivos legais referidos pela embargante.
Sabidamente, presta-se o recurso à finalidade aperfeiçoadora, e não ao
reexame da matéria.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001583-23.2019.8.26.0362/50000
3
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
Frise-se que, “Resumindo-se a irresignação do embargante ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há nenhum
fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão
somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado,
e não reapreciar a causa” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1.153.477/ PI, 6a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, em 18/6/15, DJe de 1/7/15).
Demais disso, o órgão judicial não está obrigado a citar dispositivos legais
em suas decisões, embora lance mão dos seus regramentos.
Tenha-se em mente que “É desnecessário que o julgado se refira
pontualmente a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que
promova adequada solução à controvérsia” (ACO 541 ED/ DF, Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, Min. Rosa Weber, em 16/12/16).
Em suma, decisão embargada chegou à conclusão lastreada em fundamentos
sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se apresentando
contraditória acerca de tema relevante. Ademais, é dispensável que o Tribunal se pronuncie
acerca das matérias e dispositivos legais invocados pela embargante para que esta acesse as
instâncias superiores.
Rejeitam-se, pois, os embargos de declaração.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator